Tribunal: TJSP
Processo: 2275393-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral - Indeferimento da tutela antecipada que visava obrigar às rés a remarcarem, sem ônus, para destino diverso do inicialmente contratado, as passagens aéreas dos autores, as quais foram canceladas em razão da pandemia ocasionada pelo Covid-19 - Circunstâncias dependentes de aferição contraditória – Requisitos do art.

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral - Indeferimento da tutela antecipada que visava obrigar às rés a remarcarem, sem ônus, para destino diverso do inicialmente contratado, as passagens aéreas dos autores, as quais foram canceladas em razão da pandemia ocasionada pelo Covid-19 - Circunstâncias dependentes de aferição contraditória – Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos – Decisão mantida – Agravo improvido.